Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708056-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SABRINA DE SOUZA OLIVEIRA MATTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 63648937. Após aguarde-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito